Tribunal: STF
Processo: RE 1514932
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Pernambuco, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. MANTIDO O PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O APELO DA ADUSEPS. 1. Confrontando-se o acórdão desta 2ª Câmara de Direito Público com as teses sedimentadas no âmbito do Tema nº 82-RG, tem-se que a linha de raciocínio originariamente adotada por este Colegiado não destoa da diretriz jurisprudencial vinculante fixada no âmbito do STF. 2. Isso porque o Tema nº 82-RG só se aplica a ações coletivas ordinárias, isto é, a ações movidas por associações, na condição de representante dos seus associados, com vistas a perseguir direito(s) individual(ais) destes. 3. O caso em apreço, contudo, versa sobre ação civil pública movida por associação, na qualidade de substituta processual, com o objetivo de tutelar alegado direito difuso. 4. Daí porque não se exige a autorização prevista no art. 5º, XXI, da CF nem, consequentemente, se aplica o Tema 82-RG. Precedentes do STF. 5. Assim, com a devida vênia, a hipótese não demanda exercício do juízo de retratação, porquanto ausente antinomia entre o acórdão inicialmente lançado e o quanto decidido pelo STF, no bojo do Tema nº 82 da Repercussão Geral. 6. Mantido, a unanimidade de votos, o acórdão que deu provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo da ADUSEPS, para anular a sentença terminativa a quo, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para que seja dado prosseguimento à ação civil pública.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública.” (ARE 1.273.187-AgR-segundo/MG, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 15.6.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.303.759-AgR/PR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 01.3.2021) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARANÁ. LEGITIMIDADE. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.357.982/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do estatuto do Sindicato e do material probatório constante dos autos. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 692.462-AgR/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18.01.2014) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente